Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53055707, o exequente informou estar ciente do ofício que comunicou a extinção do requisitório expedido em favor de IVANILDE PEREIRA MORROCOS DAS NEVES. O ente público, por outro lado, nada disse sobre o expediente (ID: 53627524). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a IVANILDE PEREIRA MORROCOS DAS NEVES, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. A execução foi resolvida em relação a todos os substituídos e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID: 48086568, 48086666, 48086667, 48086665, 35683156, 19738051 - Pág. 2 e 52077334). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (ID: 48086568, 48086666, 48086667 e 48086665). Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador